Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726334-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS, MANUELA SANTOS SOUZA, PROSPEC CONSTRUCOES LTDA APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS, MANUELA SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 48018273), pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, restituição de valores e reparação de danos (ID 48016326): “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) declarar a nulidade do contrato ID 131448622; b) condenar a ré restituir aos autores a quantia de R$1.703,00 (hum mil setecentos e três reais), que será acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso, e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação Em razão da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a ré ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), considerando o proveito econômico das letras “a” e “b” do dispositivo, nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, p.u., ambos do CPC, cabendo à parte autora o pagamento de 70% (setenta) por cento das mesmas verbas. Fica suspensa a exigibilidade em relação aos autores, pois beneficiários da gratuidade de justiça.” Nas razões recursais (ID 48018280), a requerida PROSPEC CONSTRUCOES LTDA requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48018285). Em recurso adesivo (ID 48018286), os autores VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS e MANUELA SANTOS SOUZA requerem o provimento do recurso com a reforma da sentença para acolher os pedidos de reparação por danos morais e materiais. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 48018289). Constatada a irregularidade na comprovação do recolhimento do preparo por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 48018281; ID 48018282). Intimação para regularização (ID 48181896). Decurso do prazo sem manifestação (ID 48812522). É o relatório. Decido. Recolhimento do preparo, requisito objetivo extrínseco que deverá ser comprovado pelo recorrente no ato de interposição do recurso (art. 1.007, caput do CPC/2015). Não basta, assim, que o recolhimento seja realizado, sendo indispensável regular comprovação com anexação à peça recursal da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Não comprovado o preparo no momento processual adequado, a lei impõe o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC/2015). Na hipótese dos autos, recurso de apelação interposto por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 48018280) acompanhado de guia e comprovante de pagamento (ID 48018281; ID 48018282). O comprovante apresentado (ID 48018281), no entanto, apresenta código de barras diverso daquele contido na guia de preparo recursal (ID 48018282). Confira-se: Código de Barras da Guia de Custas de Apelação: 07090.00020 70393.668176 44627.070657 4 93780000002119 Código de Barras do Comprovante de Pagamento 07090.00020 70393.668176 40790.070680 1 93760000002119 Além disso, a data de vencimento registrada na guia (11/06/2023) é diferente da data de vencimento que consta do comprovante (09/06/2023). Evidenciada, pois, a não correspondência entre o comprovante apresentado e a guia recursal. PROSPEC CONSTRUCOES LTDA foi intimada para juntar comprovante de pagamento de preparo correspondente à guia recursal emitida ou realizar o recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC/2015), sob pena de deserção (ID 48181896). Decurso do prazo sem manifestação (ID 48812522). Por isto, o não conhecimento do recurso de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA é medida que se impõe. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS. RAZÕES FIRMADAS POR PROCURADOR SEM MANDATO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. COMPROVAÇÃO DO PREPARO E/OU COMPROVAÇÃO DOS BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ ( ) 3. Ademais, a jurisprudência do STJ assentou que a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo ou ser beneficiário da justiça gratuita, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado. 4. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo e/ou comprovação de ser beneficiária da justiça gratuita, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Incidência da Súmula n. 187/STJ. Agravo interno não conhecido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.074.845/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a ‘ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção’ (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que, constatada a irregularidade e devidamente intimados, os recorrentes deixaram de efetuar o recolhimento em dobro, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.185.968/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 3. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.213.604/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). ( )” (STJ. AgInt no REsp 1856622/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 24/06/2020) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço do recurso de apelação interposto por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA. Honorários advocatícios estabelecidos na sentença majorados em grau recursal em seu desfavor no percentual de 30% (trinta por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015, observada a proporcionalidade na distribuição. Recurso adesivo interposto por VICTOR ANDERSON DE ANDRADE MATOS e MANUELA SANTOS SOUZA prejudicado, uma vez que subordinado ao recurso principal inadmitido (art. 997, § 2o e III do CPC/2015). Por efeito do resultado do julgamento, incabível arbitramento de honorários recursais em seu desfavor (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, manifestação de inconformismo com o decidido ou postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente também dará ensejo à imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC/2015. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora